Tribunal: CARF
Processo: 10814.726253/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.726253/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.107 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FULSTANDIG SHOWS E EVENTOS MC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto após o prazo 30 dias, na forma do Decreto no
70.235/72, não deve ser conhecido pelo colegiado ad quem, convolando-se em
definitiva a decisão de primeira instância administrativa exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
O presente refere-se aos Autos de Infração de fls. 104/126, lavrados para exigência da
multa prevista no art. 72, I, da Lei n.o 10.833/2003 pelo descumprimento de requisitos do
regime de Admissão Temporária e da multa de ofício sobre os tributos devidos (II, IPI ,
PIS-Importação e Cofins-Importação) prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/96, no valor
total de R$11.666,58.
Segundo relato da fiscalização, a autuada registrou a DI n.o 08/0802392-0 em
30/05/2008, solicitando o regime de Admissão Temporária o qual foi concedido pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.726253/2011-57
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.107 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726253/2011-57

prazo de um mês com vencimento em 05/07/2008, tendo sido lavrado Termo de
Responsabilidade para garantia dos tributos suspensos.
Tempestivamente a interessada solicitou a reexportação dos bens, não tendo havido, no
entanto, o embarque dos mesmos. Segundo apurado no processo que trata do regime (n.o
10814.009916/2008-57), através de intimações feitas e esclarecimentos prestados pelas
pessoas jurídicas que participaram do processo de reexportação das mercadorias, as
mesmas foram recebidas pela depositária INFRAERO que as encaminhou para
embarque para o exterior para empresa aérea TAM. A transportadora, então, esclareceu
que as mercadorias foram furtadas de seus depósitos tendo, inclusive, indenizado a
exportadora (autuada) no valor das mesmas.
Respostas às fls. 92/97.
Desta forma, por não comprovar a efetiva exportação das mercadorias admitidas no
regime de Admissão Temporária, foi exigida a multa pelo seu descumprimento prevista
no art. 72, I, da Lei n.o 10.833/2003.
Como os tributos foram exigidos através da execução do Termo de Responsabilidade,
foram lançadas neste processo, também, as multas de oficio incidentes sobre cada
tributo, de acordo com o art. 44, I, da Lei n.o 6.830/96.
Cópia do processo de Admissão Temporária juntada às fls. 05/101.
Intimada da autuação a interessada apresentou a impugnação de fls. 133/141 alegando,
em síntese, o que segue:
1- Efetuou a importação de mercadorias sob o Regime especial de Admissão Temporária
através da DI 08/0802392-0, processo n.o 10814.009916/2008-70.
2- Dentro do prazo de 90 dias, requereu a reexportação, tendo sido deferida no processo
de admissão temporária. A DSE 2080107478/6 foi desembaraçada e em 19/06/08 as
mercadorias foram armazenadas no recinto alfandegado INFRAERO. Os documentos
necessários foram entregues à Tam Linhas Aéreas para o devido embarque, o que não
ocorreu pelo extravio das mercadorias.
3- Todavia não houve falta de cumprimento por parte da impugnante haja vista que a
própria TAM confessou que as mercadorias foram furtadas de dentro de suas
instalações, fazendo prova com Boletim de Ocorrência, pagando, inclusive, indenização
à impugnante.
4- Muito embora da análise literal do artigo 15, inciso I, da IN 285/03 se possa concluir
que o regime de admissão temporária não se extinguiu em razão de não ter ocorrido a
exportação das respectivas mercadorias, é certo que tal regra não pode ser interpretada
de forma isolada, sob pena de se impor penalidade descabida, como é o caso vertente.
5- Frise-se que a legislação afeta ao tema reconhece a responsabilidade exclusiva de
terceiro e a ocorrência de caso fortuito ou de força maior como excludente da
responsabilidade do contribuinte em casos como o presente, conforme se pode verificar
do disposto nos artigos 591 e seguintes do Decreto 4543/02, art. 60 do Decreto-Lei n.o
37/66 e mais recentemente o art. 417 do Decreto n.o 6.759/2009, tendo inclusive o
reconhecimento de restituição de imposto quando constatado o extravio previsto no art.
110 do mesmo Decreto.
6- Desta forma, restando inconteste a responsabilidade do transportador pelo ocorrido
(extravio da mercadoria e consequente impossibilidade de exportação), deve-se impor à
Tam Linhas Aéreas S.A. a obrigação do pagamento dos impostos e penalidades aqui
discutidas, conforme preceitua a lei, mostrando-se descabido impor tais ônus à ora
impugnante, haja vista que esta cumpriu com todas as suas obrigações e não agiu com
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.107 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726253/2011-57

culpa ou dolo que pudesse acarretar qualquer dano ao erário ou violação a preceitos
legais.
7- Pede o cancelamento do auto de infração pelas razões expostas.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 07-43.060 a seguir transcrita:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/05/2008
EMENTA
Ementa dispensada de acordo com a Portaria RFB n.o 2.724, de 27/09/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, devido a ausência de Ementa, a decisão recorrida foi no seguinte
sentido:
O regime de admissão temporária está previsto nos artigos 307 a 321 do Decreto n.o
4.543/2002, vigente à época dos fatos. E a multa pelo descumprimento das condições,
requisitos ou prazos está prevista no art. 72, I, da Lei n.o 10.833/2003:
(...)
Entre as obrigações do beneficiário está o compromisso da extinção do regime através
de uma das seguintes providências:
(...)
Como se percebe da leitura acima, as hipóteses de extinção são objetivas, não havendo
disposição legal que possibilite outras alternativas nem tampouco excludentes de
responsabilidades.
(...)
Ainda que se tenha tido conhecimento do furto das mercadorias já encaminhadas para
reexportação na posse do transportador, a legislação não prevê que tal fato possa eximir
o beneficiário do compromisso da reexportação.
(...)
A partir da análise destes dispositivos legais e diante do princípio da legalidade a que
estão vinculados os julgadores administrativos, não é possível vislumbrar uma hipótese
em que possa ser considerado extinto o regime, sem a realização de alguma das
condições estabelecidas no art. 319 do RA/2002, ainda que o beneficiário não tivesse
culpa pelo furto das mercadorias já na posse do transportador.
(...)
Dito isso, julgo procedente a multa exigida pelo descumprimento do regime de admissão
temporária.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.107 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726253/2011-57

Quanto à multa de ofício que lhe é exigida neste processo, cumpre esclarecer que a
mesma está vinculada à exigência dos tributos devidos e suspensos, que estão sendo
cobrados através da execução do Termo de Responsabilidade.
A Lavratura do Termo de Responsabilidade se deu de acordo com o previsto no art. 310,
do mesmo Regulamento:
(...)
Considerando, então, que não há exigência de tributos no presente processo; que os
mesmos foram exigidos através do Termo de Responsabilidade; que esta não é, portanto,
a esfera própria para discussão relativa aos tributos exigidos no TR; que a legislação
prevê a exigência da multa de ofício através de lançamento próprio quando os tributos
foram exigidos através de TR, julgo devida a exigência da multa prevista no art. 44, I, da
Lei n.o 9.430/1996.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o seguinte: que efetivamente
realizou todos os procedimentos necessários à exportação; que o embarque não ocorreu porque
houve furto do equipamento após ser encaminhado pelo depositário (Infraero) ao transportador
(TAM); que a responsabilidade pelo extravio é do transportador nos termos do art. 592 do RA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.107 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10814.726253/2011-57

Conhecimento
Em juízo de admissibilidade do presente Recurso Voluntário constatei que o
não preenchimento dos requisitos para o seu conhecimento.
No Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 276), consta a
informação de que a Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13/12/2018
por seu representante legal Mariane Ewbank Rodrigues Batista.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão que julga a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à sua ciência. Ressalte-se ainda que,
conforme estabelecido no parágrafo único do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos somente
se iniciam e vencem em dia de expediente normal da repartição pública.
Conforme assinalado, a ciência válida da decisão ocorreu em 13/12/2018,
quinta-feira. Diante deste fato, o início da contagem do prazo para interposição do Recurso
Voluntário iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, qual seja, sexta-feira 14/12/2018. Por
conseguinte, somando-se 30 dias ao marco inicial, o vencimento do prazo ocorreria em
12/01/2019, sábado. Portanto, o efetivo vencimento do prazo para apresentação do recurso seria
no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 14/01/2019, segunda-feira. Entretanto, o Recurso
Voluntário foi protocolado em 15/01/2019, conforme informação de data constante no Termo de
Solicitação de Juntada e-fl. 277. Neste sentido, inconteste a sua intempestividade.
Destaque-se que a Recorrente afirma que tomou ciência da decisão de primeira
instância no dia 17 de dezembro de 2018, entretanto, os documentos constantes dos autos
contradizem sua afirmação quando o Termo de Ciência de Abertura de Mensagem (e-fl. 276)
indica que a ciência efetivamente ocorreu em 13 de dezembro 2018.
Pelo exposto, diante da sua extemporaneidade, voto por não conhecer do
Recurso Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital